Tribunal: STF
Processo: HC 113811
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. NÃO OBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NA LEI 10.409/2002. REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO ÚLTIMO CRIME. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NO TRIBUNAL ESTADUAL E NO STJ. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.



    I – As questões relativas a não observância do rito previsto na Lei 10.409/2002, ao redimensionamento da reprimenda fixada e à extinção da punibilidade quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo não foram examinadas pelo Tribunal local e pelo Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o seu conhecimento por esta Corte levaria à dupla supressão de instância e ao extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    II – A custódia foi fundamentada nos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente em razão dos fortes indícios de que, em liberdade, o paciente voltaria a delinquir, bem como por ele ser reincidente e fazer do tráfico de drogas seu modus vivendi.



    III – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.